Tribunal: STF
Processo: RHC 116085
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DUAS VEZES. 1. FUGA DO RÉU CAPTURADO POSTERIORMENTE. PRISÃO PREVENTIVA PARA RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. INTERFERÊNCIA DA FUGA DO RECORRENTE NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 



    1. A intenção de se furtar à aplicação da lei penal é razão suficiente para a manutenção do decreto de prisão preventiva. Fundamento idôneo apresentado para a constrição da liberdade. Precedentes.



    2. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Feito complexo e fuga a justificar o tempo para a tramitação da ação penal contra o ora Recorrente.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.